Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708630-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO FARES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MENORIDADE RELATIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DURANTE A TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. Sendo reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa e concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto, porquanto ausente o interesse de agir. O delito de associação para o tráfico de drogas, descrito no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, um dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34, do referido diploma normativo. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, foram suficientemente comprovadas pelas apreensões das substâncias entorpecentes e laudos periciais, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. O porte de arma de fogo durante a traficância reclama maior reprovação da conduta, pois provoca o aumento de delitos, gerando medo na população local. A natureza e a quantidade da droga apreendida, diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas. Diante do quantum da pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial eleito pelo Juízo sentenciante, visto que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição, sob o argumento de que houve mera apreensão fortuita de drogas, sem comprovação de prévio acordo estabelecido entre os acusados nem de estabilidade e permanência exigidas para a configuração da associação ao tráfico; e b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, caput e § 4o, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). A propósito, confira-se: “2. Relativamente ao tráfico privilegiado, o acórdão recorrido entendeu não existirem provas de que os acusados, primários e sem antecedentes criminais, dedicavam-se ao tráfico de drogas. O direito à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastado com base em meras presunções de dedicação habitual do agente à atividade criminosa. Especialmente, no caso dos autos, tratando-se de agentes primários e sem antecedentes, sobre os quais não se pode assegurar que façam da prática de delitos meio de vida. Cumpre esclarecer que a ocorrência de tráfico intermunicipal de 4kg de drogas não indica necessariamente a hipótese da habitualidade delitiva dos acusados, mas apenas a traficância em si. Precedentes. 3. Reitera-se que a conclusão do Tribunal a quo mostra-se acertada e, para ser desconstituída, seria necessário rever os fatos e as provas do caso, para além do que consta no acórdão recorrido e na sentença, o que é vedado conforme Súmula n. 7 desta Corte” (AgRg no AREsp n. 2.359.673/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025